Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0704402-96.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: D. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA LIMA DE SOUZA DESPACHO Intime-se o agravante DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do despacho de ID no 47753064. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007